Tribunal: TJDFT
Processo: 0704718-24.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA NO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. LIMITAÇÃO A 30% DO VALOR EM CONTA CORRENTE. PRINCÍPIO DA DIGNNIDADE HUMANA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões ao recurso.

2. Recurso Inominado interposto pela parte ré, onde pleiteia a reforma da sentença que julgou procedente em parte os pedidos autorais. Alega que o autor firmou contrato de cartão de crédito e que em razão da inadimplência foi realizado desconto em sua conta corrente, conforme permissão expressa e prévia do consumidor.

3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (lei federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990).

4. As partes firmaram contrato de cartão de crédito, no entanto, em virtude da inadimplência do autor, ora recorrido, foram realizados descontos em sua conta corrente. Verifica-se no extrato de ID 12950486 que foi creditado na conta do recorrido o valor de R$ 2.985,63 (dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos), referente ao salário recebido do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal, local onde trabalha, sendo que a referida quantia foi foi debitada na totalidade.

5. Inexiste ilegalidade ou abuso decorrente do termo de adesão entabulado entre as partes que prevê o desconto automático em conta do correntista correspondente ao débito proveniente de dívida de cartão de crédito, se amparada em avença formalmente firmada pelos contratantes. No contrato firmado com o banco (ID 12950508 – pág. 4), consta autorização expressa para o débito em conta corrente.

6. A liberdade contratual deve preservar o atendimento das necessidades básicas de sustento do indivíduo e de sua família. Em que pese haver divergência jurisprudencial, esta Turma Recursal tem se posicionado em não admitir desconto de percentual superior a 30% do salário, por constituir afronta ao princípio da dignidade humana. Impõe-se a limitação dos descontos a 30% dos valores da conta corrente, a fim de preservar a subsistência e a dignidade do consumidor.

7. Na presente hipótese não restou configurada ofensa a direitos da personalidade da parte, eis que utilizou voluntariamente seu cartão de crédito e possuía ciência da possibilidade do desconto de valores em sua conta corrente.

8. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a condenação da ré à restituição total dos valores descontados, devendo os descontos se limitar a 30% da quantia em conta corrente, e o pagamento de indenização por danos morais.

9. Sem custas e sem honorários advocatícios.

10. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão